Tribunal: TJMT
Processo: 1005698-55.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005698-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SHIRLENE DA SILVA TAVARES - CPF: 062.970.156-35 (ADVOGADO), MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A - CNPJ: 19.394.808/0001-29 (AGRAVANTE), RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 05.595.550/0001-14 (AGRAVADO), PAULO SERGIO AMORIM - CPF: 076.888.698-89 (ADVOGADO), RAFAEL EUSTAQUIO D ANGELO CARVALHO - CPF: 221.326.348-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA – CONSÓRCIO DE EMPRESAS – PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS CONSORCIADAS – DÍVIDA CONTRAÍDA EM NOME DO CONSÓRCIO – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS DE ALTERAÇÃO DOS TERMOS DO CONSÓRCIO FIRMADO EM INSTRUMENTO PARTICULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), que preveem duas características essenciais do consórcio: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) não implica a perda da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. 2. Embora não se admita a presunção de solidariedade, exceto nos casos em que houver expressa previsão legal, nada impede que as consorciada estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265), obrigando-se solidariamente em relação aos terceiros/credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005698-55.2021.8.11.0000- CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. – em recuperação judicial, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de
“
Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. nº 0001605-12.2016.8.11.0010 - Código 78396), proposta por RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA contra o CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA - CONTÉCNICA, formado pela ora agravante e as executadas CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA e ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI – em recuperação judicial, rejeitou o pleito da agravante para fosse reconhecida sua ilegitimidade passiva, porque, no entender da douta juíza, “
no contrato de constituição do consórcio há cláusula expressa de solidariedade
”, então, ainda que tenha sido reduzida a sua cota de participação no consórcio, mas como “
a Mendes Júnior permanece consorciada, não há falar que que exclui sua responsabilidade solidária
”, até porque “
é possível ver que a Mendes Junior se retirou do consórcio apenas no de 2016, momento posterior à celebração do contrato firmado nos autos (10/2014)
”; entretanto, diante da notícia de que fora deferido o pedido recuperacional formulado pela Mendes Júnior, a MMª. Juíza ressalvou que “
os demais atos executórios, relativos à expropriação de bens da executada, deverão ser praticados pelo Juízo da recuperação judicial, devendo o credor proceder a habilitação de seu crédito junto ao Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG
”, ordenando a intimação da exequente para que “
apresente cálculo do crédito, em relação à empresa Mendes Junior, abordando exclusivamente a verba principal atualizada (juros e correção) até a datado pedido de recuperação judicia
” (cf. Id. nº 82353489 - pág. 42 e 43).

A agravante insiste na tese de ilegitimidade passiva, aduzindo que, antes da celebração do contrato em execução (out/2014), “
as empresas que compõem o Consórcio/executado firmaram ‘Termo de Compromisso’
(...)
, através do qual repactuaram as participações originalmente contratadas e estabeleceram que as consorciadas ENPA e CONTÉCNICA assumiriam toda e qualquer responsabilidade decorrente do consórcio cujo fato gerador ocorresse após 31/03/2014
”, inclusive porque, a partir de então, passou a deter “
percentual de participação irrisório
(1% das cotas),
tão somente por exigências formais perante a Administração Pública
”.

Sustenta, nesse sentido, que a “
decisão agravada ignorou o disposto na cláusula 3.1.b do ‘Termo de Compromisso’, além dos itens 1.1 e 2.8 do ‘1º Aditivo ao Consórcio’
(...)
, que expressamente a liberava de qualquer débito contraído após 31/03/2014, ou, no mínimo, limitava a sua participação à 1% de eventuais compromissos financeiros
”, além de ignorar que “
a cláusula 2.8 do aditivo supramencionado é inequívoca ao dispor que a solidariedade beneficia, única e exclusivamente, a Administração Pública contratante, jamais podendo ser estendida a terceiros
”, sendo que, “
na pior das hipóteses,
(deve)
responder por apenas 1% de eventuais débitos
”, circunstâncias estas que demonstram que “
não subsistem razões para o redirecionamento da execução de origem a
(si)
, sendo devido o reconhecimento de sua ilegitimidade
”.

Alega, sob outro enfoque, que, “
tendo em vista que os débitos em referência foram gerados no ano de 2014, ao passo em que
(...)
requereu a sua Recuperação Judicial em 08/03/2016,
(...)
, ainda que se entenda por sua responsabilidade
(...)
, necessário que se proceda à extinção da demanda executiva, devendo a agravada, se entender oportuno, proceder à habilitação do seu crédito perante o Juízo Recuperacional
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja determinada a extinção do feito executivo em relação a si, seja em razão da ilegitimidade passiva, seja em função do deferimento do pedido de RJ, ou, então, no máximo, que seja delimitada a sua responsabilidade ao “
percentual de sua participação no Consórcio à época em que o título executivo foi constituído
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(
cf. Id. nº 82462015).

A decisão de Id. nº 83334459 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 86503468,
pugnando pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 86901469).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada
RETRATECC propôs ação de execução contra o Consórcio constituído pelas empresas MENDES JÚNIOR (agravante), ENPA ENGENHARIA e CONTÉCNICA CONSULTORIA, fundada em três duplicatas mercantis emitidas pelo Consórcio, exigindo o adimplemento do valor total da dívida, atualizado até a data da distribuição da inicial, de
R$ 64.283,03 (cf. Id. nº 82353487 - pág. 2/7).

Citada, a ENPA noticiou que estava em processo de RJ e, inclusive, que o crédito exequendo já havia sido habilitado no QGC
(cf. Id. nº 82353490 - pág. 19/22).

Diante dessa informação, a MMª. Juíza determinou que a execução prosseguisse em face das demais executadas (cf. Id. nº 82353490 - pág. 81), autorizando, inclusive, e posteriormente, a penhora via Bacenjud de ativos das demais co-execuadas (cf. Id. nº 82353490 - pág. 111), o que fez com que a
MENDES JÚNIOR viesse aos autos para arguir a sua ilegitimidade para responder à pretensão executiva.

A tese da ilegitimidade passiva da coexecutada/agravada está fundada, basicamente, na alegação de que, em 31.03.2014, muito tempo antes da emissão das duplicatas, “
as empresas consorciadas firmaram Termo de Compromisso de Alteração do Consórcio, no qual a Mendes Júnior transferiu para a Enpa o percentual de 56% de sua participação no consórcio
”, sendo a sua participação reduzida a tão somente 1%, e, ainda, “
estabeleceram que, a partir de 01/04/2014, a Enpa e a Contécnica assumiriam toda e qualquer responsabilidade, de qualquer natureza, que viesse a ser imputada à Mendes Júnior, cujo fato gerador tenha ocorrido após 31/03/2014
” (cf. Id. nº 82353488 - pág. 34/40).

Sobre a questão, a MMª. Juíza assim decidiu:

“Verifica-se que no contrato de constituição do consórcio há cláusula expressa de solidariedade, senão vejamos:

‘3.2 - Cada PARTE responderá individual e solidariamente, na proporção de sua participação no CONSÓRCIO, pelos débitos de qualquer natureza, seja ele fiscal, trabalhista, previdenciário, seja proveniente de impostos, taxas, penalidades, seguros, garantias, contribuições de qualquer natureza e exigências ambientais, bem como, por quaisquer compromissos financeiros contraídos em nome do CONSÓRCIO durante sua vigência.’

E mais, vê-se pelo termo de compromisso de alteração do consórcio Mendes Júnior/Enpa/Contecnica que a ré Mendes Júnior permaneceu consorciada não havendo, assim, que falar em cláusula que exclui sua responsabilidade solidária.

(...)

Além do mais, pela Segunda Alteração do Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Consórcio é possível ver que a empresa Mendes Junior se retirou do consórcio apenas no ano de 2016, posterior à celebração do contrato firmado nos autos (10/2014).”
(cf. Id. nº 82353489 - pág. 42 e 43)

É certo que a disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), que preveem duas características essenciais do consórcio: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) não implica a perda da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Portanto, o que não se admite é a presunção de solidariedade entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver expressa previsão legal, mas, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as consorciadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265), e, no caso, conforme a cláusula destacada pela própria decisão agravada, esta foi a opção eleita pelas empresas do
CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA - CONTÉCNICA ao estipularem que “
cada PARTE responderá individual e
solidariamente
, na proporção de sua participação no CONSÓRCIO, pelos débitos de
qualquer natureza
”

(
destaquei
)

(cláusula 3.2. – cf. Id. nº 82353488 - pág. 47).

No “
Termo de Compromisso de Alteração do Consórcio
”, celebrado entre as consorciadas/excetuadas no dia 31.03.2014, consta que elas acordaram quanto à redução da participação da MENDES JÚNIOR para 1% no consórcio, e, em razão disso, que, “
a partir de 01/04/2014, a Enpa e a Contécnica assumirão toda e qualquer responsabilidade, de qualquer natureza
(...)
, que venham a ser imputada à MENDES JÚNIOR, cujo fato gerador tenha ocorrido durante o PERÍODO DE TRANSIÇÃO
” (
cláusula 3.1. – cf. Id. nº 82353489 - pág. 8).
Porém, no instrumento da 1ª alteração do consórcio, registrado na Junta Comercial no dia 21.07.2014, as únicas modificação são em relação ao percentual de participação de cada consorciada (cláusula 1º) e à administração do consórcio (cláusula 2º) (cf. Id. nº 82353489 - pág. 5/14), não havendo qualquer alteração no que diz respeito à previsão de responsabilidade solidária (cláusula 3º), o que significa dizer que as disposições contidas no termo firmado em março de 2014 produziram efeitos tão somente em relação às contratantes, e não a terceiros, de modo que, até a efetiva retirada da MENDES JÚNIOR do consórcio em 2017, com o registro da 2º alteração do consórcio na Junta Comercial (cf. Id. nº 82353489 - pág. 20/26), ela permaneceu, ao menos perante terceiros, solidariamente responsável pelas dívidas contraídas em nome do consórcio.

Logo, como as duplicatas que aparelham a execução foram emitidas no final do ano de 2014 (dias
24 e 31 de outubro e 21 de novembro), todas tendo como destinatário o próprio Consórcio, e não uma das empresas que o compunha (cf. Id. nº 82353487 - pág. 35/37), é indiscutível a legitimidade passiva da MENDES JÚNIOR para figurar no polo passivo da execução, até porque o posterior deferimento do seu pedido de RJ não interfere nesse particular.

Sobre esse último ponto, a MMª. Juíza já reconheceu que, “
considerando que o crédito é preexistente à data da recuperação judicial, os demais atos executórios, relativos à expropriação de bens da executada, deverão ser praticados pelo juízo da recuperação judicial, devendo o credor proceder a habilitação de seu crédito junto ao Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG
”, e ordenou à exequente RETRATECC que se manifestasse nos autos sobre a questão.

O art. 59 da Lei nº 11.101/2005 prevê que o “
p
lano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei
”, e, para além da clareza da redação do texto legal, em análise do tema, o eg. STJ já decidiu que “
a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 02/06/2015 - DJe 18/06/2015), porém, no caso, antes de se extinguir o feito em relação à MENDES JÚNIOR, considerando os termos da decisão agravada, deve se aguardar a prévia manifestação da exequente RETRATECC, inclusive, para que exerça o devido contraditório e traga informações adicionais a respeito da inclusão do crédito no processo recuperacional.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021